Tribunal: TJMT
Processo: 1027541-67.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027541-67.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERENICE DE SIQUEIRA - CPF: 318.616.101-06 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –INDISPONIBILIDADE DO VALOR EMPRESTADO – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

“Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto à realização do empréstimo consignado e, não havendo comprovação do efetivo pagamento do crédito contratado pelo apelante à apelada, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados, em razão da ausência de informação clara e adequada ao consumidor.

2.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, lançada nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 1027541-67.2021.8.11.0003, ajuizada por
ERENICE DE SIQUEIRA
, que
“
julgou procedente
o pedido inicial, determinando que o banco requerido efetue a liberação do valor do crédito contratado pela autora, no importe de R$ 2.371,24 (dois mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), condenando ainda
o requerido, a pagar a favor da autora, a título de ressarcimento do dano moral que causou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC”
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta como necessária a reforma da sentença, posto que não há qualquer abusividade no contrato ou vício que justifique a cobrança pleiteada pela parte apelada.

Aduz que, a avença pactuada entre as partes, observou todos os requisitos de validade de um contrato de empréstimo, realizado na modalidade de “
portabilidade de crédito”
, alegando, para tanto, que na hipótese dessa contratação, não há liberação de valores ao cliente, pois, se trata de transferência de dívida de empréstimo ou financiamento contratado anteriormente com outra instituição bancária.

Afirma que o contrato reproduziu de forma clara e objetiva, à qual a autora, ora apelada, aderiu voluntariamente e espontaneamente, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança do referido empréstimo.

Registra que, ficou comprovada nos autos a inexistência de defeito na prestação de serviço, logo, não há dever de indenizar, tampouco é incabível a repetição de indébito.

Diante desses argumentos, requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida, condenando a apelada ao pagamento dos honorários de sucumbência e despesas processuais. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pela improcedência da ação, requer a compensação da restituição seja de forma simples.

Contraminuta da apelada, suscitando preliminarmente o não conhecimento do recurso, diante da violação ao principio da dialeticidade,
rebatendo as razões recursais expostas pelo apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 172693665).

Intimado o apelante para manifestar-se sobre a preliminar, manifestou pelo prosseguimento do apelo, argumentando que o recurso debateu todos os pontos circunstanciais que entende inadequados na sentença (id. 184000255).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

A parte apelada

suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da violação ao Princípio da Dialeticidade, contudo, razão não assiste a parte apelada.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No presente caso, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no Resp. 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Pois bem. Entendo que o recurso merece parcial provimento.

A lide objetiva reconhecer a obrigação de fazer do apelante, consistente no adimplemento das obrigações avençadas com a autora/apelada, a qual

expressa que realizou empréstimo bancário junto ao réu/apelante, sob à luz do contrato n. 437.382.435, no valor de R$ 2.371,24 (dois mil trezentos e setenta e um real e vinte e quatro centavos), a serem pagos em 77 (setenta e sete) parcelas de R$ 48,71 (quarenta e oito reais e setenta e um centavos), com desconto em benefício previdenciário, sendo-lhe informado que em até 10 (dez) dias, o referido valor seria transferido por meio de TED para sua conta corrente, o que não ocorreu.

É cediço que em se tratando de demanda em que a autora/apelada nega a utilização/recebimento do serviços/valores que originaram o débito em discussão, cabe à parte ré/apelante, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi sim, contratado na modalidade de portabilidade.

In casu
, trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no. 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Assim, não há dúvida de que a responsabilidade contratual do requerido/apelante é objetiva, respondendo independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados à autora em virtude de falha na prestação dos seus serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

E em decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, na hipótese de demanda judicial pertinente à apuração da responsabilidade, existe uma natural obrigação imposta ao fornecedor para que ele possa afastá-la.

As alternativas para que o fornecedor dos serviços possa se desvincular de sua responsabilidade estão elencadas no § 3o do art. 14 do CDC,
in verbis
:

“Art. 14.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Feito este registro e adentrando ao cerne da questão, observa-se que o banco requerido/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, na forma do art. 373, II, do CPC, uma vez que acostou aos autos, o contrato de empréstimo, que alega se tratar da modalidade de “portabilidade de crédito”.

No entanto, o apelante não produziu provas concretas nos autos que corroborasse suas alegações, ao passo que deixou instruir aos autos, as operações de portabilidade entre os bancos (apelante e cessionário da dívida).

Acresça ainda, que a cláusula contratual disposta no item 2 do contrato objeto da lide, dispôs de forma clara
“que os “valores do empréstimo serão lançados a crédito da conta corrente do emitente, indicada no quadro 1-2, ou por meio de emissão de DOC/TED”
(id. 176718829 – Pág. 2).

Diante desse contexto, não havendo comprovação pelo apelante da operação de portabilidade, bem como a ausência de comprovante de pagamento disponibilizando o crédito para a parte apelada, sendo certo que incumbia a este fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”

Dessa forma, o apelante deve ser responsabilizado, ao passo que os autos evidenciaram que a apelada depositou confiança na contratação de empréstimo bancário, o que gerou na consumidora a sensação de que o negócio jurídico era sólido, o que de fato não ocorreu nos moldes contratados.

De mais a mais, os extratos bancários vinculados aos autos, demonstram a ausência de recebimento dos valores do empréstimo pela autora/apelada. De igual modo, os extratos do INSS, demonstram que houve a retenção no valor de R$ 48,71 (quarenta e oito reais e setenta e um centavos), (id. 176718801 e 176718803).

Em caso análogo, assim decidiu este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PORTABILIDADE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - RECURSO DO RÉU BANCO SANTANDER PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU BANCO ITAÚ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado têm responsabilidade solidária (arts. 7o e 34 do Código de Defesa do Consumidor).

Em Ação em que se discutem descontos indevidos no benefício previdenciário é evidente a legitimidade passiva da instituição financeira que firmou o contrato de empréstimo do qual foi posteriormente realizada a portabilidade para outro Banco.

Configura falha na prestação do serviço quando as instituições financeiras autorizam a portabilidade de empréstimo bancário sem autorização formal do consumidor, imputando-lhe débitos irregulares em seu salário, causando-lhe danos patrimoniais e morais.

A quantia fixada para essa reparação deve cumprir a função compensatória, punitiva e preventiva.

Os valores recebidos do Banco proponente deverão ser-lhe ressarcidos, sob pena de enriquecimento ilícito.

(N.U 1010334-58.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do quantum indenizatório, também, objeto do apelo.

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado à vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Na hipótese em análise, apesar da suspensão do fornecimento dos serviços de energia, tenho que o valor fixado pelo juízo primário (
R$ 5.000,00 – cinco mil reais
), a título de danos morais é excessivo, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados.

Os fatos narrados embora cause desconforto a parte apelada, não evidenciou ficou caracterizado

excesso de constrangimento, tampouco há informações nos autos de que configure a teoria do tempo perdido, em buscar a solução de forma administrativa.

Porquanto, deve ser ajustado nos moldes do artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Desse modo, o ato sentencial merece parcial reforma, com a finalidade de reduzir o valor para
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, a título de danos morais.

Diante do exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais, fixando-o em
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, mantendo os demais tópicos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023